Tribunal: STF
Processo: ARE 1323060
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE DETERMINA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO. 01. A violação do sigilo bancário e fiscal das partes é medida excepcional ante a garantia constitucional dos direitos individuais (art. 5º/CF). 02. A medida excepcional somente pode ser deferida depois da comprovação inequívoca de que a parte não dispõe de outros meios para demonstrar a veracidade dos fatos alegados, e que a quebra do sigilo vai alcançar o fim almejado. 03. Recurso provido. Unânime."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 227 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Ora, a medida excepcional somente pode ser deferida depois da comprovação inequívoca de que a parte não dispõe de outros meios para demonstrar a veracidade dos fatos alegados, e que a quebra do sigilo vai alcançar o fim almejado.
    Na espécie, e pedindo a mais respeitosa vênia ao Magistrado singular e ao subscritor do parece do Ministério Público, penso que não se configura a hipótese de aplicação da medida extrema, pois, em princípio, o Agravante instruiu o processo com documentação apta a fazer prova dos fatos alegados, inclusive, com declaração de imposto de renda, documento que traz dados da vida financeira da parte.
    Ademais, não foi oportunizado ao Recorrente se manifestar sobre o pleito e, muito embora caiba ao Magistrado determinar a produção de provas que julga necessárias à formação de seu convencimento, medidas desta natureza somente devem ser tomadas em casos excepcionalíssimos."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente